Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-43.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701042-43.2020.8.07.0011 APELANTE: SAMUEL LIMA LINS APELADO: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Intime-se o apelante-autor para, querendo, se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso, alegada pelo apelado-réu (id. 33723334), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora